Tribunal: TRF3
Processo: 0006398-05.2013.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 17/5/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/4/2019)

Inteiro teor:
800/907)

0006398-05.2013.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006398-05.2013.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: JOAQUIM BASILIO MACEDO, FATIMA APARECIDA FERMIANO MACEDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO HENRIQUE HEIDERICH DA SILVA - SP325833-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE YAMASHITA FILHO - SP274987-A

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPINAS, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO VEGETTI MATHIELO - SP217800-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE SANCHES DE FARIA - SP149946-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE RE: TERESINHA VALENTINA POZZA CARVALHO RETROZ, JOSE CARVALHO RETROZ

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO TERESINHA VALENTINA POZZA CARVALHO RETROZ: CARLOS EDUARDO MARTINO - SP109008-A, Antônio Luiz Martino - SP9506-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE CARVALHO RETROZ: CARLOS EDUARDO MARTINO - SP109008-A, Antônio Luiz Martino - SP9506-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI No 3.365/1941. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos expropriados contra sentença proferida em ação de desapropriação por utilidade pública, ajuizada pelo Município de Campinas, pela INFRAERO e pela União, relativa ao Lote 10 da Quadra E do Loteamento Jardim Santa Maria I, declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal no 16.302/2008 para ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar incorporado o imóvel ao patrimônio da União e fixar indenização em R$ 130.178,93, base novembro/2017. Fixou honorários advocatícios em 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado, nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941.

Os apelantes requerem a concessão da justiça gratuita e a majoração dos honorários para o percentual mínimo de 10%, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos juntados comprovam a hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) definir se os honorários advocatícios em ação de desapropriação devem observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC ou os limites previstos no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada demonstra renda líquida mensal reduzida do núcleo familiar, inexistência de outros imóveis, extratos bancários com saldos módicos ou negativos e despesas médicas contínuas. Os rendimentos situam-se abaixo dos parâmetros usualmente adotados para o indeferimento do benefício.

Restou caracterizada a hipossuficiência econômica. É cabível a concessão da gratuidade da justiça para viabilizar o acesso à instância recursal.

Quanto aos honorários advocatícios, as ações de desapropriação submetem-se a disciplina específica. O art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 estabelece que a verba honorária deve variar entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado na sentença.

O conflito aparente entre o CPC e a Lei Geral de Desapropriações resolve-se pelo princípio da especialidade. A norma especial prevalece sobre a regra geral do art. 85 do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2332, reconheceu a constitucionalidade da fixação de parâmetros mínimo e máximo para honorários em desapropriações, vedada apenas a limitação por valor nominal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 184, reafirmou que os honorários em desapropriação devem respeitar os limites do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941. Manteve, ainda, a orientação da Súmula 141 quanto à base de cálculo sobre a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas monetariamente.

A fixação do percentual em 3% encontra-se dentro dos limites legais e em conformidade com a jurisprudência consolidada. Não há fundamento para aplicação do percentual de 10% previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para conceder a gratuidade da justiça. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado na sentença, nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a hipossuficiência econômica por meio de documentação idônea, é cabível a concessão da gratuidade da justiça. 2. Nas ações de desapropriação, os honorários advocatícios submetem-se aos limites de 0,5% a 5% previstos no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, em razão do princípio da especialidade. 3. É constitucional a fixação de parâmetros mínimo e máximo para honorários em desapropriações, vedada a limitação por valor nominal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXIV; CPC, art. 85, § 2o; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 5o, “o”; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 27, § 1o; Lei no 7.115/1983.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.5.2018, DJe 16.4.2019; STJ, Pet 12.344/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 28.10.2020, DJe 13.11.2020 (Tema 184); STJ, Súmula 141.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006398-05.2013.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: JOAQUIM BASILIO MACEDO, FATIMA APARECIDA FERMIANO MACEDO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO HENRIQUE HEIDERICH DA SILVA - SP325833-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JORGE YAMASHITA FILHO - SP274987-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO VEGETTI MATHIELO - SP217800-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE SANCHES DE FARIA - SP149946-A

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPINAS, EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

PARTE RE: TERESINHA VALENTINA POZZA CARVALHO RETROZ, JOSE CARVALHO RETROZ

PARTE RE: TERESINHA VALENTINA POZZA CARVALHO RETROZ, JOSE CARVALHO RETROZ

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO TERESINHA VALENTINA POZZA CARVALHO RETROZ: CARLOS EDUARDO MARTINO - SP109008-A, Antônio Luiz Martino - SP9506-A

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE CARVALHO RETROZ: CARLOS EDUARDO MARTINO - SP109008-A, Antônio Luiz Martino - SP9506-A

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Apelação Cível interposta por Joaquim Basílio Macedo e Fátima Aparecida Fermiano Macedo contra sentença proferida nos autos da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, ajuizada pelo Município de Campinas, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO e União Federal.

A ação de desapropriação teve por objeto o Lote 10 da Quadra E do Loteamento Jardim Santa Maria I, com área de 525,24 m2, situado em Campinas/SP, registrado na matrícula no 72.281 do 3o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. O imóvel foi declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal no 16.302/2008, publicado em 18 de julho de 2008, para fins de ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas, com fundamento no art. 5o, alínea "o", do Decreto-Lei no 3.365/1941.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarou incorporado ao patrimônio da União o imóvel descrito nos autos (Lote 10, Quadra E, Jardim Santa Maria I), fixando a justa indenização no valor de R$ 130.178,93 (cento e trinta mil, cento e setenta e oito reais e noventa e três centavos), válido para novembro de 2017. Condenou os autores solidariamente, com fulcro no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 3% (três por cento) da diferença entre o valor da indenização oferecida na inicial e o valor da indenização fixada na presente decisão, atualizados para a mesma data. Determinou que os honorários se destinarão apenas aos advogados Fátima Aparecida Fermiano Macedo e Joaquim Basílio Macedo, visto que José Carvalho Retroz e Teresinha Valentina Pozza Carvalho Retroz não apresentaram defesa na presente ação (ID 259930358).

Apelam os expropriados (posseiros), sustentam, em suma: a) quanto à tempestividade, alegaram que a apelação foi interposta dentro do prazo legal, considerando a data de publicação da sentença e a suspensão dos prazos processuais no período indicado, razão pela qual o recurso deveria ser conhecido; b) em relação à gratuidade da justiça, sustentaram não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, destacando que o imóvel desapropriado constitui seu único bem e residência, requerendo o deferimento do benefício, ainda não apreciado pelo juízo de origem; c) quanto ao prequestionamento, aduziram a não aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, a fim de viabilizar o exame da matéria em instância superior, diante da fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal; d) no mérito, afirmaram que a sentença, ao arbitrar honorários advocatícios em 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado, contrariou o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, que prevê percentual entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido; e) sustentaram que a expressiva diferença entre a oferta inicial (R$ 45.457,00) e o valor fixado na sentença (R$ 130.178,93) evidencia a inadequação do percentual aplicado; f) alegaram que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em desapropriação, os honorários devem incidir sobre a diferença entre a indenização ofertada e a fixada judicialmente, corrigidas monetariamente; g) aduziram que recente entendimento do STJ afastou a fixação equitativa de honorários em causas de valor elevado, impondo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC; h) requereram, ao final, a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, com aplicação do percentual mínimo de 10% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado (ID 259930361).

A INFRAERO apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a fixação dos honorários em 3% obedece estritamente ao comando específico da lei de desapropriações (Decreto-Lei no 3.365/1941), que deve prevalecer sobre o CPC em razão do princípio da especialidade (ID 259930366).

Nesta instância, instado a se manifestar, o Ministério Público Federal exarou parecer opinando pelo não provimento do apelo, corroborando a tese de que incide na espécie a regra especial do processo expropriatório, que limita os honorários entre 0,5% e 5% da diferença apurada (ID 314120718).

Neste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região foi proferido despacho determinando a intimação dos apelantes para que comprovassem documentalmente a alegada situação de hipossuficiência econômica, pressuposto para a concessão da gratuidade, ou, alternativamente, promovessem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso (ID 350209767).

Em cumprimento à referida determinação, os apelantes juntaram petição reiterando o pedido de Justiça Gratuita e promoveram a juntada de documentos comprobatórios. Acostaram aos autos: (i) cópias das CTPS e holerites, demonstrando que o Sr. Joaquim atua como porteiro com renda de R$ 2.346,16 (dois mil trezentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos) (ID 353490460 – Pág. 1/3), enquanto a Sra. Fátima, contratada como cozinheira possui remuneração no valor de R$ 1.200 (mil e duzentos reais) (ID 353490457 - Pág. 3); (ii) declarações de isenção de Imposto de Renda; e (iii) receituários médicos acompanhados de notas fiscais de medicamentos, a fim de evidenciar o comprometimento da renda familiar com despesas contínuas de saúde para o tratamento de diabetes e hipertensão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A irresignação recursal cinge-se em suma, na presença dos requisitos para a concessão da justiça gratuita e ao percentual de honorários advocatícios, com a majoração de 3% para 10%, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC/2015.

De início, verifica-se que a análise probatória constante nos autos demonstra de forma inequívoca a vulnerabilidade econômica dos apelantes, justificando a concessão da Justiça Gratuita.

Observa-se a situação de Joaquim Basílio Macedo, porteiro, empregado da empresa conforme os holerites de novembro e dezembro de 2025 evidenciam salário-base de R$ 2.388,26, com total líquido de R$ 1.517,32 (dezembro/2025) e R$ 1.843,22 (novembro/2025), após descontos de INSS e vale-transporte (ID 353490460).

Em relação à Fátima Aparecida Fermiano Macedo, sem vínculo empregatício formal ativo, encontra-se registrado na CTPS apenas um contrato anterior como cozinheira doméstica de 1/10/2019 a 17/6/2021, com remuneração de R$ 1.200,00, sem novo registro desde então (ID 353490457).

Constam extratos bancários (período julho/2025 a janeiro/2026), na conta de Joaquim (Itaú, agência 0009, conta 092954-8): saldo de R$ 343,83 em 31/1/2026, com movimentação irregular e saldos frequentemente próximos a zero (R$ 23,37 em julho/2025; saldo negativo de -R$ 129,73 em 17/7/2025). Os créditos provêm exclusivamente da remuneração salarial mensal e de eventuais transferências (ID 353490471). Na conta de Fátima (Itaú, agência 7160, conta 016933-5): saldo de R$ 1.162,17 em 31/1/2026, sem qualquer lançamento de remuneração salarial ou benefício previdenciário no período, sendo os créditos limitados a transferências pontuais de terceiros (valores de R$ 180,00 a R$ 560,00), compatíveis com serviços de faxina (ID 353490455).

Ambos os apelantes apresentaram declaração firmada nos termos da Lei no 7.115/1983, atestando a isenção da obrigação de entregar a DIRPF em todos os exercícios de 2000 a 2025, por não alcançarem os limites de obrigatoriedade estabelecidos pela Receita Federal do Brasil (ID 353490456 e ID 353490456).

O apelante Joaquim Basílio Macedo apresentou receituário médico da Prefeitura Municipal de Indaiatuba (SUS, datado de 15/7/2025), prescrevendo medicamentos de uso contínuo — Olmesartana 40/Hidroclorotiazida 25mg (hipertensão), Alopurinol 300mg e Espironolactona 25mg —, evidenciando custos mensais recorrentes com saúde a comprometer ainda mais a renda familiar (ID 353490472).

Em síntese, a questão restrita sobre a gratuidade consiste em definir se os documentos juntados em 6 de fevereiro de 2026 são suficientes para comprovar a hipossuficiência que autoriza a concessão do benefício, ou se os apelantes, em que pese o emprego formal de Joaquim com renda líquida de R$ 1.517,32/R$ 1.843,22 mensais, possuem capacidade econômica para arcar com as custas recursais sem prejuízo do sustento familiar. O casal declarou não possuir outro imóvel além daquele objeto da desapropriação, sendo o único veículo da família um Fiat Palio, ano 1996.

Tais rendimentos familiares encontram-se aquém dos valores do parâmetro adotado pela jurisprudência para o indeferimento da benesse, o que torna imperiosa a concessão do benefício para viabilizar o acesso à via recursal.

Assim, defere-se a gratuidade da justiça.

Superado o ponto, passa-se à análise do mérito.

A controvérsia entre a aplicação do Código de Processo Civil e o Decreto-Lei no 3.365/1941 na fixação de honorários em ações de desapropriação é entendimento consolidado na jurisprudência.

O conflito aparente de normas é solucionado, neste caso, pelo critério da especialidade. O Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) estabelece as regras gerais para a fixação de honorários sucumbenciais, mas o Decreto-Lei no 3.365/1941 contém uma disposição própria para as ações de desapropriação.

Em ações de desapropriação, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência não segue a regra geral do art. 85 do CPC, mas sim uma norma específica. Pelo princípio da especialidade, a lei específica prevalece sobre a lei geral.

A regra especial está prevista no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 (Lei Geral de Desapropriações). Segundo este dispositivo, os honorários devem ser fixados entre 0,5% e 5% sobre o valor da diferença entre o preço oferecido inicialmente pelo poder público e o valor final da indenização fixado na sentença. A base de cálculo é a diferença entre a oferta inicial e a indenização final, ambos os valores corrigidos monetariamente. E os limites percentuais são entre 0,5% (mínimo) e 5% (máximo).

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADI 2332, confirmou a constitucionalidade desses parâmetros, consolidando a aplicação da regra especial:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5o, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).

3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.

4. Constitucionalidade dos §§ 1o, 2o e 4o, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1o), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2o), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.

5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1o, do art. 27, do Decreto-lei no 3.365/1941.

6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5o, XXIV, CF/88).

7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.

(STF - ADI: 2332 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/5/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/4/2019)

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui tese firmada sobre o tema (Tema Repetitivo 184), que reforça a obrigatoriedade de respeitar os limites do Decreto-Lei:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES EXPROPRIATÓRIAS. DECRETO-LEI N. 3.365/1945, ARTS. 15-A E 15-B. ADI 2.332/STF. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESES REPETITIVAS. COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DAS TESES ANTERIORES À EMENDA 26/2016. CARÁTER ADMINISTRATIVO E INDEXANTE. TESES 126, 184, 280, 281, 282, 283 E SÚMULAS 12, 70, 102, 141 E 408 TODAS DO STJ. REVISÃO EM PARTE. MANUTENÇÃO EM PARTE. CANCELAMENTO EM PARTE. EDIÇÃO DE NOVAS TESES. ACOLHIMENTO EM PARTE DA PROPOSTA. MOD ULAÇÃO. AFASTAMENTO.

1. Preliminares: i) a Corte instituidora dos precedentes qualificados possui competência para sua revisão, sendo afastada do ordenamento nacional a doutrina do stare decisis em sentido estrito (autovinculação absoluta aos próprios precedentes); e ii) não há que se falar em necessidade de sobrestamento da presente revisão à eventual modulação de efeitos no julgamento de controle de constitucionalidade, discussão que compete unicamente à Corte Suprema.

2. Há inafastável contradição entre parcela das teses repetitivas e enunciados de súmula submetidos à revisão e o julgado de mérito do STF na ADI 2332, sendo forçosa a conciliação dos entendimentos.

3. No período anterior à Emenda Regimental 26/2016 (DJe 15/12/2016), as teses repetitivas desta Corte configuravam providência de teor estritamente indexante do julgamento qualificado, porquanto elaboradas por unidade administrativa independente após o exaurimento da atividade jurisdicional. Faz-se necessário considerar o conteúdo efetivo dos julgados para seu manejo como precedente vinculante, prevalecendo a ratio decidendi extraída do inteiro teor em caso de contradição, incompletude ou qualquer forma de inconsistência com a tese então formulada. Hipótese incidente nas teses sob revisão, cuja redação pela unidade administrativa destoou em parte do teor dos julgamentos em recursos especiais repetitivos.

4. Descabe a esta Corte interpretar o teor de julgado do Supremo Tribunal Federal, seja em cautelar ou de mérito, sendo indevida a edição de tese repetitiva com pretensão de regular seus efeitos, principalmente com caráter condicional.

5. Cancelamento da Súmula 408/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal."), por despicienda a convivência do enunciado com tese repetitiva dispondo sobre a mesma questão (Tese 126/STJ).Providência de simplificação da prestação jurisdicional.

6. Adequação da Tese 126/STJ ("Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal.") para a seguinte redação: "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97.". Falece competência a esta Corte para discutir acerca dos efeitos da cautelar na ADI 2.332, sem prejuízo da consolidação da jurisprudência preexistente sobre a matéria infraconstitucional.

7. Manutenção da Tese 184/STJ ("O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41 qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente."). O debate fixado por esta Corte versa unicamente sobre interpretação infraconstitucional acerca da especialidade da norma expropriatória ante o Código de Processo Civil.

8. Adequação da Tese 280/STJ ("A eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista.") à seguinte redação: "Até 26.9.99, data anterior à publicação da MP 1901-30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.". Também aqui afasta-se a discussão dos efeitos da cautelar da ADI 2332, mantendo-se a jurisprudência consagrada desta Corte ante a norma anteriormente existente.

9. Adequação da Tese 281/STJ ("São indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade.") ao seguinte teor: "Mesmo antes da MP 1901-30/99, são indevidos juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou fáticas.".De igual modo, mantém-se a jurisprudência anterior sem avançar sobre os efeitos da cautelar ou do mérito da ADI 2.332.

10. Adequação da Tese 282/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. As restrições contidas nos §§ 1o e 2o do art. 15-A, inseridas pelas MP's n. 1.901-30/99 e 2.027-38/00 e reedições, as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva, serão aplicáveis, tão somente, às situações ocorridas após a sua vigência.") à seguinte redação:"i) A partir de 27.9.99, data de publicação da MP 1901-30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1o, do Decreto-Lei 3365/41); e ii) Desde 5.5.2000, data de publicação da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2o, do Decreto-Lei 3365/41).". Dispõe-se sobre a validade das normas supervenientes a partir de sua edição.Ressalva-se que a discussão dos efeitos da ADI 2332 compete, unicamente, à Corte Suprema, nos termos da nova tese proposta adiante.

11. Cancelamento da Tese 283/STJ ("Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel improdutivo, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001), deve ser suspensa a aplicabilidade dos §§ 1o e 2o do artigo 15-A do Decreto-lei n. 3.365/41 até que haja o julgamento de mérito da demanda."), ante o caráter condicional do julgado e sua superação pelo juízo de mérito na ADI 2332, em sentido contrário ao da medida cautelar anteriormente deferida.

12. Edição de nova tese:"A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI 2332 não comporta revisão em recurso especial.". A providência esclarece o descabimento de provocação desta Corte para discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.

13. Edição de nova tese: "Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência.". Evidencia-se a interpretação deste Tribunal sobre a matéria, já constante nos julgados repetitivos, mas não enunciada como tese vinculante própria.

14. Edição de nova tese: "As Súmulas 12/STJ (Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios), 70/STJ (Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença) e 102/STJ (A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei) somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34.".Explicita-se simultaneamente a validade dos enunciados à luz das normas então vigentes e sua derrogação pelas supervenientes.Providência de simplificação normativa que, ademais, consolida em tese indexada teor de julgamento repetitivo já proferido por esta Corte.

15. Manutenção da Súmula 141/STJ ("Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.").

16. Cabe enfrentar, de imediato, a questão da modulação dos efeitos da presente decisão, na medida em que a controvérsia é bastante antiga, prolongando-se há mais de 17 (dezessete) anos pelos tribunais do país. Afasta-se a modulação de efeitos do presente julgado, tanto porque as revisões limitam-se a explicitar o teor dos julgamentos anteriores, quanto por ser descabido a esta Corte modular, a pretexto de controle de efeitos de seus julgados, disposições que, a rigor, são de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, por versarem sobre consequências do julgamento de mérito de ADI em disparida de com cautelar anteriormente concedida.

17. Proposta de revisão de teses repetitivas acolhida em parte.

(STJ - Pet: 12344 DF 2018/0230803-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/10/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/11/2020)

A pretensão de majorar os honorários para o patamar de 10% a 20% com base no CPC em ações de desapropriação não encontra amparo na jurisprudência dominante. A correta aplicação do princípio da especialidade impõe a observância dos limites percentuais (0,5% a 5%) estabelecidos no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, a impor a manutenção da r. sentença, que fixou os honorários advocatícios em 3% está em perfeita consonância com a norma especial aplicável ao caso concreto.

Destarte, concede-se a gratuidade da justiça aos apelantes, diante da comprovada hipossuficiência, assegurando-se o direito fundamental de acesso à jurisdição. Mantém-se a fixação dos honorários nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, em observância ao regime especial das desapropriações, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 2.332 e pelo STJ no Tema 184, que impõem a aplicação dos percentuais entre 0,5% e 5%.

É o suficiente.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO-LEI No 3.365/1941. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos expropriados contra sentença proferida em ação de desapropriação por utilidade pública, ajuizada pelo Município de Campinas, pela INFRAERO e pela União, relativa ao Lote 10 da Quadra E do Loteamento Jardim Santa Maria I, declarado de utilidade pública pelo Decreto Municipal no 16.302/2008 para ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar incorporado o imóvel ao patrimônio da União e fixar indenização em R$ 130.178,93, base novembro/2017. Fixou honorários advocatícios em 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado, nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941.

Os apelantes requerem a concessão da justiça gratuita e a majoração dos honorários para o percentual mínimo de 10%, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos juntados comprovam a hipossuficiência econômica apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) definir se os honorários advocatícios em ação de desapropriação devem observar os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC ou os limites previstos no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada demonstra renda líquida mensal reduzida do núcleo familiar, inexistência de outros imóveis, extratos bancários com saldos módicos ou negativos e despesas médicas contínuas. Os rendimentos situam-se abaixo dos parâmetros usualmente adotados para o indeferimento do benefício.

Restou caracterizada a hipossuficiência econômica. É cabível a concessão da gratuidade da justiça para viabilizar o acesso à instância recursal.

Quanto aos honorários advocatícios, as ações de desapropriação submetem-se a disciplina específica. O art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941 estabelece que a verba honorária deve variar entre 0,5% e 5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado na sentença.

O conflito aparente entre o CPC e a Lei Geral de Desapropriações resolve-se pelo princípio da especialidade. A norma especial prevalece sobre a regra geral do art. 85 do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2332, reconheceu a constitucionalidade da fixação de parâmetros mínimo e máximo para honorários em desapropriações, vedada apenas a limitação por valor nominal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 184, reafirmou que os honorários em desapropriação devem respeitar os limites do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941. Manteve, ainda, a orientação da Súmula 141 quanto à base de cálculo sobre a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas monetariamente.

A fixação do percentual em 3% encontra-se dentro dos limites legais e em conformidade com a jurisprudência consolidada. Não há fundamento para aplicação do percentual de 10% previsto no art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para conceder a gratuidade da justiça. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 3% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor fixado na sentença, nos termos do art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a hipossuficiência econômica por meio de documentação idônea, é cabível a concessão da gratuidade da justiça. 2. Nas ações de desapropriação, os honorários advocatícios submetem-se aos limites de 0,5% a 5% previstos no art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365/1941, em razão do princípio da especialidade. 3. É constitucional a fixação de parâmetros mínimo e máximo para honorários em desapropriações, vedada a limitação por valor nominal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXIV; CPC, art. 85, § 2o; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 5o, “o”; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 27, § 1o; Lei no 7.115/1983.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17.5.2018, DJe 16.4.2019; STJ, Pet 12.344/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 28.10.2020, DJe 13.11.2020 (Tema 184); STJ, Súmula 141.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão